Tribunal: TJBA
Processo: 8074706-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074706-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e outros

Advogado(s)
:
RENATA DURAO MACHADO

AGRAVADO: CLAUDIO JOSE SANTANA SAMPAIO

Advogado(s)
:
KARLA SILVA PAIM LASSI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS EM CURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 8001460-77.2024.8.05.0114, ajuizada perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itacaré, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes, os quais buscavam a desocupação imediata de imóvel situado no Lote 83, Quadra A, do Loteamento Praia Bela de Taipus, em Taipu de Fora, no Município de Maraú/BA.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência requerida na origem: (i) a probabilidade do direito dos agravantes, enquanto titulares do domínio do imóvel; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da permanência do agravado no bem.
3. Também se analisa se há nulidade na decisão agravada por suposta ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir
4. O art. 300, do CPC exige, para o deferimento da tutela provisória, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A titularidade dominial registrada, embora relevante, não afasta a necessidade de produção de provas acerca da posse exercida pelo agravado, especialmente diante da alegação de que a ocupação é mansa, contínua e baseada em contrato de cessão de posse datado de 2019.
6. A presença de ações possessórias conexas entre as partes, com decisões liminares já proferidas no interdito proibitório, nas quais se determinou a paralisação de obras no imóvel, demonstra atuação preventiva suficiente do juízo de origem, mitigando o perigo de dano alegado.
7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com enfrentamento direto da ausência dos requisitos legais para concessão da medida, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC.
8. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase processual, a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela provisória em ação reivindicatória exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando há controvérsia possessória judicializada entre as partes, com decisões liminares em vigor e ausência de urgência qualificada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074706-60.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
URSULA SCHOEFER HERCULANO MONTES e outros
e como agravado
CLAUDIO JOSE SANTANA SAMPAIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator